Tribunal: CARF
Processo: 14479.001178/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.001178/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.051 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
MCK COMERCIAL & REPRESENTACAO FONOGRAFICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/03/2006
PAGAMENTO ANTECIPADO-DECADÊNCIA
Tributo efetivamente pago cuja lei atribua ao contribuinte o dever de antecipar
o respectivo pagamento se extingue após cinco anos da ocorrência do fato
gerador.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração. (Súmula CARF
no 99)
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA-NÃO
PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, reconhecendo que o crédito correspondente à
competência 05/2001 foi atingido pela decadência prevista no art. 150, §4o do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.001178/2007-41
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.051 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.001178/2007-41

Relatório
I.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Em 07/06/2006 a contribuinte foi pessoalmente notificada da constituição de
crédito tributário para cobrança de contribuições sociais previdenciárias para as Rubricas:
Empresa e Sat/rat (Patronal); C.ind/adm/aut (Autônomos) e Terceiros, referentes às
competências de 03/2000; 03/2001 a 05/2001; de 02/2002 a 12/2005, incluindo-se o 13o salário
e de 01/2006 a 03/2006, conforme Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD
DEBCAD no 35.840.461-4, no valor originário de R$ 375.436,99, acrescido de Juros de R$
145.232,21, Multa em R$ 56.315,57, fls. 2 e ss, totalizando R$ 576.984,77.
A exação está instruída com relatório fiscal, fls. 37 e 38, circunstanciando os fatos
apurados, sendo precedida de ação fiscal, Mandado de Procedimento de Fiscal - Fiscalização no
09298611-00, iniciado em 18/04/2006 para os períodos de 01/2000 a 03/2006, prorrogado
conforme fls. 118 e finalizado em 07/06/2006, fls. 34 e ss.
Em apertada síntese, trata-se de cobrança tributária em razão de fatos geradores
verificados nos exames das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social – GFIPs, Guias da Previdência Social - GPS do período e folhas de
pagamento não submetidos espontaneamente à tributação.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento, a contribuinte apresentou defesa em 21/06/2006,
por advogado assistida, instrumento a fls. 51, conforme peça juntada a fls. 40/50, alegando, para
além da suspensão da exigibilidade da exação, prejudicial de decadência para parte dos créditos,
com fundamento no art. 150, §4o do Código Tributário Nacional – CTN; preliminar de nulidade
por ausência de requisito necessário (a autoridade tributária não relacionou as notas fiscais ao
fato, nem discriminou-as uma a uma); por cumulação de juros e multa, com enriquecimento
ilícito do ente previdenciário; inconstitucionalidade do Seguro Acidente do Trabalho – SAT.
No mérito entende que as multas somente poderiam ser aplicadas em 2%, os juros
a 1% ao mês, representando infringência à vedação constitucional ao confisco.
Requereu por fim a procedência de sua defesa, juntando cópia de documentos
conforme fls. 53 e ss.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 14a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento São Paulo I –
DRJ/SPOI julgou a impugnação parcialmente procedente, excluindo o crédito constituído para a
competência 03/2000 com fundamento no art. 173, I do CTN, mantendo todos os demais,
conforme Acórdão no 16-17.768, de 10/07/2008, fls. 134/143, de ementa abaixo transcrita:
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF. A Súmula Vinculante n° 8 do
STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91 que tratam de
prescrição e decadência, razão pela qual, em se tratando de lançamento de ofício, deve-
se aplicar o prazo decadencial de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.051 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.001178/2007-41

CONTRIBUIÇÃO DECLARADA EM GFIP - as informações declaradas, pela própria
empresa, em GFIP são utilizadas como base de cálculo das contribuições arrecadadas
pelo INSS, compõem a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, e constituem termo de confissão de dívida, na hipótese do não
recolhimento. Art. 32, § 2o da Lei 8.212/91 e art. 225, § Io do Decreto 3.048/99.
SAT/RAT -Contribuição social devida ao Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT -
Para o financiamento da complementação das prestações por acidente de trabalho, a
contribuição será de 1%, 2% ou 3% sobre a remuneração paga, dependendo do grau de
risco da atividade da empresa. Art. 22, inciso II, da lei 8.212/91.
JUROS -Ficam sujeitas à incidência de juro equivalente à taxa SELIC, as contribuições
devidas à Seguridade Social pagas em atraso. Art. 34, da Lei 8.212/91.
MULTA -Sobre as contribuições sociais em atraso incidirá multa de mora, que não
poderá ser relevada Arts. 34 e 35, da Lei 8.212/91.
A contribuinte foi regularmente notificada em 20/08/2008, conforme fls. 145/147.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente interpôs recurso voluntário em 04/09/2008, por advogados assistida,
instrumento a fls. 189 conforme peça juntada a fls. 149/169, alegando, para além da suspensão
da exigibilidade da exação, prejudicial de decadência para parte dos créditos, aqueles
constituídos em períodos anteriores ao exercício fiscal de 2002. No mérito aduz
inconstitucionalidade do Seguro Acidente do Trabalho – SAT, considerando a inexistência de
lei, stricto sensu, que defina expressamente o que são os riscos de graus leve, médio e grave, não
podendo ficar a critério do Executivo. Quanto ao lançamento do tributo previdenciário sobre
autônomos, entende que a regra matriz de incidência é inconstitucional, uma vez que pró-labore
não se constitui em salário.
Requereu ao final o conhecimento e provimento do recurso, juntando cópia de
documentos a fls. 170 e ss.
V.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A presente turma deste Conselho, por outra composição, achou por bem converter
o julgamento em diligência, conforme Resolução no 2402-000.973 de 03/02/2021, fls. 193/198,
para que a autoridade responsável pelo lançamento informasse a existência ou não de
antecipação do pagamento do tributo previdenciário, relativo às competências de 03/2001 e
04/2001, considerando que consta dos autos referida providência para o período de 05/2001.
Em resposta, fls. 213/214, a unidade de origem informou não identificar os
pagamentos para as competências referidas na resolução, inclusive intimando a recorrente a
apresentar eventuais comprovantes de pagamento, todavia esta permaneceu silente.
É o relatório!

Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.051 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.001178/2007-41

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Passo a examinar a prejudicial de decadência.
II.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA
Conforme consta da resolução e o resultado da diligência realizada, fls. 193 e ss,
apenas a competência 05/2001 houve antecipação e, por certo, aplica-se a regra esculpida no art.
150, §4o do CTN, restando extinta, inclusive há precedente deste Conselho, que também adoto:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração. (Súmula CARF no 99)
Contudo, o mesmo não se vê para as competências 03/2001 e 04/2001,
remetendo-se à regra geral estabelecida no art. 173, I do CTN, portanto, não decaídas.
III.
MÉRITO
a) Suspensão da exigibilidade do lançamento
Argui a recorrente estar suspensa a exigibilidade do crédito tributário nos termos
em que reza o art. 151, III do CTN.
Cumpre destaque que o tema é fato incontroverso no processo administrativo
fiscal, tanto que na própria notificação de lançamento há um item (2), fls. 03/04, com orientações
para o exercício do direito de impugnar e contestar o ato constitutivo de direito e mais, a
impugnação e o recurso foram aceitas, portanto, não há o que efetivamente julgar a esse respeito.
b) Inconstitucionalidade do Seguro Acidente do Trabalho - SAT
Alega a peça recursal que, para a aplicação das alíquotas referentes às
contribuições relativas ao financiamento de benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, nos graus
leve, médio e grave, tal como esculpido no art. 22, II, a, b, c da Lei no 8.212, de 1991, não existe
uma definição legal que os defina e que não pode ser relegada a ato do Executivo, tal como
previsto no §3o de referido artigo da norma em exame.
Em exame ao caso concreto, foi aplicada a alíquota de 2%, nível médio, de acordo
com as atividades informadas pela recorrente, CNAE 2231.4, fls. 05 e ss, nos estritos ditames da
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.051 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.001178/2007-41

norma cujos fatos a autoridade subsumiu, fls. 28, sendo defeso ao Conselho se pronunciar quanto
à constitucionalidade de lei tributária, conforme precedente abaixo transcrito, que utilizo como
ratio decidendi:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
Sem razão.
c) Autônomos - inconstitucionalidade
Entende a recorrente que a regra matriz de incidência é inconstitucional, haja vista
a natureza jurídica de pró-labore ser diversa de salário.
Com efeito, o chamado salário-contribuição, por outras palavras, a base de cálculo
de incidência do tributo previdenciário é dada pela lei, sendo esta corretamente utilizada, in casu,
pela autoridade responsável pelo lançamento.
Assim sendo e nos termos do precedente já exposto neste voto, não há
competência do juízo administrativo para pronunciamento quanto à inconstitucionalidade do
dispositivo normativo utilizado.
Sem razão.
IV.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, por dar parcial provimento ao recurso interposto para reconhecer a
decadência da competência 05/2001 com base no art. 150, §4o do CTN.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 224
DF CARF MF
Original